Tribunal: CARF
Processo: 13782.720256/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720256/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JANE PEIXOTO ROCHA TINOCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário total de R$ 9.904,60,
sendo R$ 4.859,25 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
17/04/2012.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas no valor de R$ 17.670,00, tendo em vista irregularidades no recibos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720256/2012-71
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720256/2012-71

apresentados - recibos com irregularidades formais e pagamento de despesas médica de
não dependente.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 16/05/2012, alegando que
providenciou correções nos recibos e que os tratamentos fisioterapêuticos foram
realizados em sua residência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus
dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre as despesas médicas informadas com Tarcisio Carim,
Alair da Silva, Lilian Rosmanin, Bruno Tinoco e Marcelo Alves, cujas glosas foram levadas a
efeito, entre outros elementos, pela falta do endereço dos profissionais nos recibos apresentados.
Na apreciação da impugnação, o colegiado de primeira instância manteve as glosas, porque os
documentos juntados aos autos continuam não identificando os endereços completos dos
prestadores dos serviços, apenas os municípios dos consultórios.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em complemento aos recibos anteriormente apresentados, a recorrente junta
declarações firmadas pelos profissionais já mencionados, onde eles confirmam os tratamentos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720256/2012-71

prestados à contribuinte e indicam seus endereços (fls. 49/55). Dessa feita, é de se reconhecer à
contribuinte o direito ao uso dessas deduções.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Original